Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005183-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA.
AGRAVADOS: CLAUDINO BORTOLANZA E SOELI BORTOLANZA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDOS DE PROVA PRODUZIDOS EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes no 3480-64.2018.8.11.0004, deferiu os pedidos da parte autora e ré formulados às fls. 14 e 142, no que se refere a produção de prova oral com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.04.2020.
Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que a questão afeta as provas precluiu, pois ambas as partes quedaram-se inertes ao despacho de especificação de provas.
Sustenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito à prova preclui se a parte intimada para especificar as que pretende produzir, não responde oportunamente, mesmo que haja pedido na inicial ou na contestação.
Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso anular a decisão.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque é lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas, mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação judicial.
Além disso, o fato das partes não terem se pronunciado após a decisão que pede especificação das privas não lhes retira o interesse, tampouco implica em desistência da pretensão formulada expressamente na inicial ou contestação. No mais, os pedidos apostos na inicial (Id. n.o 35823453) e na contestação (Id. n.o 35823478) não foram realizados de modo genérico, de um lado frisou-se pedido “...em especial o depoimento do requerido, oitiva de testemunhas...” e de outro “...tais como perícia, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do autor, juntada de documentos, solicitação por meio de oficio do prontuário médico completo do primeiro autor junto ao UPA de Primavera do Leste-MT referente ao atendimento na data de 07.10.2017...”.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MATÉRIA QUE NÃO É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL, NA IMPUGNAÇÃO E NA CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO – INÉRCIA NA RESPOSTA AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUE NÃO IMPLICA EM PREJUIZO À PARTE – JULGAMENTO QUE NÃO OPORTUNIZOU OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas : para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas, mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação . Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo sem oportunizar os esclarecimentos necessários.” (TJ/MT. N.U 0003421-20.2011.8.11.0005, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR